Tribunal: TJBA
Processo: 8010237-27.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010237-27.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA NERI SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SILVEIRA LEMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ INTERSTÍCIO LEGAL. VEDAÇÃO À NOVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. INAPLICABILIDADE PARA CARGOS DISTINTOS EM ÓRGÃOS DIVERSOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJ-BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para permitir a contratação temporária da apelada no cargo de Auxiliar de Vida Escolar, apesar de anterior vínculo temporário no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em outro órgão da administração municipal.

2.

O Município sustenta a ilegalidade da nova contratação, com fundamento na violação ao prazo de interstício de seis meses previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 1.802/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vedação legal à nova contratação temporária sem observância do interstício de seis meses se aplica a hipóteses em que o novo contrato é para cargo diverso e em outro órgão da administração pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do art. 11 da Lei Municipal nº 1.802/2012 deve ser restritiva, teleológica, limitada a impedir a renovação sucessiva de contratos temporários no mesmo cargo e órgão, evitando burla ao princípio do concurso público.
5. No caso concreto, restou comprovado que os cargos são distintos e vinculados a órgãos diversos da Administração Municipal, além de que a nova contratação foi precedida de processo seletivo simplificado, observando-se os princípios da impessoalidade e da isonomia.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a vedação legal não alcança hipóteses de contratação para cargos diferentes em órgãos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A vedação à nova contratação temporária prevista no art. 11 da Lei Municipal nº 1.802/2012 deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando se busca renovar contrato para o mesmo cargo e no mesmo órgão. 2. É válida a nova contratação temporária para cargo distinto em outro órgão da administração pública municipal, precedida de processo seletivo simplificado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 1.802/2012, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1433037/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.03.2014; TJ-BA, Apelação nº 80107145020228050274, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 21.02.2024; TRF-1, Apelação Cível nº 10030723620164013400, Rel. Des. Fed. Gustavo Soares Amorim, Primeira Turma, PJe 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8010237-27.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

e como apelada
BRUNA NERI SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04